Tribunal: TJDFT
Processo: 0703700-41.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. RES FURTIVA NÃO ENCONTRADA EM PODER DO ACUSADO. IRRELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COERENTES. TESTEMUNHA OCULAR. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. CRIME DE NATUREZA GRAVE PRATICADO ANTERIORMENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. Ainda que a res furtiva não seja encontrada com o acusado, deve ser mantida a condenação quando a subtração do bem for confirmada através do depoimento da testemunha ocular, tanto na fase inquisitória, quanto na fase judicial, que se mostra suficientemente firme, esclarecedor e alinhado ao conjunto probatório.
3. Embora se exija a reincidência específica para obstar a aplicação do benefício previsto no artigo 44 do Código Penal, a gravidade do crime cometido anteriormente inviabiliza a concessão da medida em razão de não ser socialmente recomendável, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos.
4. Apelação conhecida e não provida.